Tribunal: TJES
Processo: 5017486-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017486-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória à empresa fornecedora, em razão de vício de qualidade em aparelho celular não sanado no prazo de trinta dias, ensejando a proteção aos direitos do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorre a prescrição intercorrente no processo administrativo municipal na ausência de legislação local específica; (ii) estabelecer se a conduta infracional e o montante da sanção observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora diante da redução judicial da penalidade; (iv) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prescrição intercorrente trienal prevista na Lei Federal n.º 9.873/1999 possui âmbito de aplicação restrito à Administração Pública Federal, sendo vedada a extensão aos estados e municípios por analogia.

2. O art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932 regula apenas a prescrição quinquenal das pretensões punitivas e executórias, inexistindo previsão legal para a punição da inércia procedimental interna fora da esfera federal, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1115 e 1294.

3. A responsabilidade dos fornecedores por vícios de qualidade do produto revela-se solidária nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o que legitima a atuação do órgão de defesa do consumidor quando a pendência persiste além do prazo legal.

4. A fixação da multa administrativa deve obedecer aos critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A imposição de multa superior a R$ 38.000,00 por vício em produto de R$ 99,00 demonstra desproporcionalidade, especialmente quando a autoridade administrativa aplica agravantes sem a devida comprovação documental nos autos.

6. A correção monetária pelo índice IPCA-E incide a partir da prolação do julgamento que promoveu a revisão do valor, momento em que o novo montante adquire liquidez, evitando que o administrado suporte encargos sobre excesso cometido pela Administração.

7. Os juros de mora contam-se da constituição definitiva do crédito não tributário, correspondente ao encerramento do processo administrativo.

8. O decaimento do proveito econômico em patamar superior a 70% afasta a ocorrência de sucumbência mínima, legitimando a fixação proporcional da verba honorária com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Inexiste prescrição intercorrente em processos administrativos municipais na ausência de lei local específica, sendo inaplicável a Lei Federal n.º 9.873/1999.

2. A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo sofrer redução judicial quando considerada excessiva frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932; Lei Federal n.º 9.873/1999; art. 18, inciso I do art. 56, art. 57 e art. 105 do Código de Defesa do Consumidor; art. 2.º da Lei n.º 6.830/1980; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1115; STJ, Tema 1294; TJ-ES, Apelação Cível n.º 0000875-98.2020.8.08.0024, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível n.º 0007804-50.2020.8.08.0024, Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de apelação interpostos por LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (id 17392867) e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (id 17392865) pugnando pela reforma da sentença (id 17392864) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de embargos à execução fiscal”, acolheu em parte a pretensão autoral apenas para reconhecer a ilegalidade da inserção de agravantes e reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 38.349,33 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões recursais (id 17392867), a Apelante LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. sustenta, em síntese, que (i) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição administrativa intercorrente, ante o transcurso de quase sete anos entre a reclamação do consumidor e a aplicação da penalidade; (ii) não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o consumidor se recusou a oportunizar o reparo do aparelho e obteve o ressarcimento integral junto à fabricante; (iii) a multa aplicada é desproporcional frente ao valor do produto, que custava R$ 99,00 (noventa e nove reais); (iv) a penalidade deve ser integralmente anulada ou reduzida para patamar não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).
Por sua vez, o Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em suas razões (id 17392865), insurge-se contra a redução do quantum pecuniário, defendendo a legalidade dos critérios objetivos do Decreto Municipal n.º 11.738/2003 e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Adicionalmente, pugna pela reforma quanto aos consectários legais, argumentando que a incidência de correção monetária e juros de mora deve observar o art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, o art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/97, devendo incidir desde a data da aplicação da sanção administrativa e não da prolação da sentença e pela redistribuição dos honorários recursais.

Contrarrazões pelas partes pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ids 17392870 e 17392874).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017486-02.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADA: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Vitória por infração às normas de proteção ao consumidor. Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça são a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo municipal, a configuração de conduta infracional pela empresa fornecedora e a adequação do quantum da multa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que, acerca da prejudicial de mérito arguida pela Apelante LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1115 e reafirmada no Tema 1294, estabeleceu que não se aplica o prazo quinquenal do Decreto n.º 20.910/1932 para reconhecer a prescrição intercorrente em processos administrativos estaduais e municipais na ausência de lei local específica.

Isso porque a Lei Federal n.º 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente trienal, possui âmbito de aplicação restrito à Administração Pública Federal, não podendo ser estendida aos demais entes federativos por analogia.

Tem-se, portanto, que a pretensão de reconhecimento de prescrição no caso vertente não merece acolhimento, visto que o Município de Vitória não possui legislação própria instituindo a modalidade intercorrente para sanções administrativas e a execução fiscal foi proposta em 02/06/2023, antes de decorrido o prazo quinquenal para cobrança contado do término do processo administrativo em julho de 2021.

A conclusão externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça baseia-se na interpretação de que o art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932 regula apenas a prescrição quinquenal da pretensão punitiva e executória, não havendo previsão legal para a punição da inércia procedimental interna fora da esfera federal.

No que pertine ao mérito da infração administrativa, observa-se que a responsabilidade dos fornecedores por vícios de qualidade do produto é solidária, conforme preceitua o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai-se do detido exame dos autos que o vício no aparelho celular não foi sanado no prazo legal de trinta dias, o que conferiu ao consumidor o direito potestativo de exigir a restituição imediata da quantia paga.

A recusa da Apelante LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em atender prontamente a solicitação, sob o argumento de que o consumidor deveria acionar diretamente a fabricante, configura violação ao dever de garantia e justifica a atuação fiscalizadora do PROCON.

É inequívoco, outrossim, que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor histórico de R$ 38.349,33 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), por um vício em produto de R$ 99,00 (noventa e nove reais) afigura-se excessiva, especialmente quando o órgão administrativo insere agravantes de reincidência e ausência de mitigação de danos sem a devida comprovação documental nos autos.

A penalidade aplicada não observa, portanto, a necessária razoabilidade e proporcionalidade ante as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual reputo acertada sua redução, tal como realizada pelo MM. Juuiz de Direito
a quo
.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de se afastar dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM . REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação cível em que se discute a legalidade e proporcionalidade de multa administrativa de R$ 31.081,92 aplicada pelo Procon Municipal à empresa apelada, com base em infração às normas do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . A apelada pleiteia a redução da multa por considerá-la desproporcional à infração cometida. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se a redução da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão da instância inferior, é adequada ao caso. 3) O Procon, como órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, mas deve respeitar limites fixados pelo ordenamento jurídico, como os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art . 57, CDC). 4) O Decreto Federal n.º 2.181/97, que regulamenta o CDC, estabelece parâmetros de dosimetria para a pena de multa, devendo-se considerar a gravidade da prática infrativa, o dano causado e a condição econômica do infrator . 5) A legislação municipal aplicável (Decreto n.º 11.738/2003) não observou adequadamente a extensão do dano e a vantagem auferida, o que gerou distorções no cálculo da multa, afastando-se da proporcionalidade. 6) O controle judicial de atos administrativos que aplicam sanções deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da pena, conforme consolidado na jurisprudência . 7) A multa de R$ 31.081,92 fora considerada excessiva, não guardando correspondência com o dano à consumidora. A redução para R$ 10.000,00 atende à gravidade da infração e evita enriquecimento sem causa, sendo suficiente para desestimular condutas antijurídicas . 8) A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a redução da multa em casos semelhantes é adequada para garantir a proporcionalidade da sanção aplicada. 9) Recurso desprovido. 10) Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008759820208080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, e a despeito do que aduz a Apelante LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., tenho que o
quantum
fixado na sentença guarda estrita observância com os valores que vêm sendo fixados hodiernamente por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos, restando prejudicado, por conseguinte, quanto a este ponto, o recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Superado esse ponto, resta analisar a insurgência do Município quanto ao termo inicial dos consectários legais.

A municipalidade fundamenta sua pretensão na Lei de Execuções Fiscais e em diplomas municipais, sustentando que a atualização deveria retroagir à data da aplicação da multa originária.

Contudo, a compreensão jurisprudencial desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, havendo redução judicial do valor da multa administrativa, a correção monetária deve incidir a partir do julgamento que revisou o montante, enquanto os juros de mora contam-se da constituição definitiva do crédito. Nesse sentido, colaciona-se a ementa de julgado paradigmático deste egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL . REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1 . Apelação Cível e recurso adesivo contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, em ação anulatória ajuizada pela empresa sancionada. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) possibilidade de revisão da multa administrativa; (ii) a incidência e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária . III. Razões de decidir 3. No tocante ao valor da multa arbitrada pelo PROCON/ES, a despeito da impossibilidade de incursão no mérito administrativo, o e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que “o Poder Judiciário ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto” . 4. Muito embora seja conhecido o poderio econômico da empresa fornecedora, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Segundo a jurisprudência deste e . TJES, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Precedentes
. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso do Procon/ES conhecido e não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido. ___________________________________________________ Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00078045020208080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Para o deslinde da controvérsia sob a ótica dos dispositivos invocados pelo Município (art. 2.º da Lei n.º 6.830/1980 e leis municipais), importa destacar que a revisão judicial altera a liquidez do título, tornando o novo valor líquido apenas com a prolação do
decisum
revisor.

Admitir a correção sobre o valor reduzido desde a data da infração equivaleria a penalizar o administrado por um excesso cometido pela própria Administração, que fixou originariamente valor desarrazoado.

Dessa forma, a r. sentença impugnada não merece reparos, pois fixou a correção monetária pelo IPCA-E a partir de sua prolação e juros de mora a partir da notificação da decisão administrativa definitiva (trânsito em julgado administrativo), em perfeita consonância com o entendimento consolidado nesta Corte.

Por fim, no que pertine ao capítulo sentencial relativo aos honorários sucumbenciais arbitrados, não assiste melhor sorte ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em princípio, por não haver sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi originalmente reduzida pelo Juízo
a quo
em mais de 70% (setenta por cento) do valor originalmente fixado, representando, portanto, equivalente redução (isto é, mais de 70%) do proveito econômico que o Apelante buscava preservar na presente demanda. Tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Ademais, observa-se que a sentença hostilizada observou, adequadamente, a proporcionalidade do decaimento de cada parte, ao fixar como base de cálculo da sucumbência o proveito econômico obtido por cada uma no resultado da demanda.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento.

Por fim, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, ante o desprovimento do recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal devidos aos patronos de LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. para 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido com a presente demanda.

É como voto.